Tribunal: TCU
Processo: 010.150/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2024, nas obras do Trecho I, Lotes 3 e 4, do Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria (Fiscobras/2024), tendo por objeto a fiscalização das obras do Trecho I, Lotes 3 e 4, do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), empreendimento que tem o objetivo de ligar as bacias hidrográficas do Ceará ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), a partir do seu Eixo Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, em articulação com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE), apresente a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. estudos técnicos, econômicos e ambientais atualizados que reavaliem a viabilidade do projeto do Cinturão das Águas do Ceará, em especial quanto às suas futuras etapas (Trechos II e III), abstendo-se de iniciar novas contratações para esses trechos até a respectiva conclusão e aprovação, devendo esses contemplar, no mínimo, a atualização e a revisão das demandas hídricas que justifiquem o empreendimento, com base em projeções populacionais e de desenvolvimento regional fundamentadas e em parâmetros técnicos de consumo e perdas; 9.1.2. plano de gestão, inclusive para o Trecho I, que vise a mitigar o risco de subutilização e a maximizar seus benefícios socioeconômicos; 9.2. determinar à Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no que se refere à contratação integrada na licitação do remanescente das obras do Lote 3 do Trecho 1, exija da contratada as " composições dos preços unitários de todos serviços previstos para execução da obra ", tal qual previsto no item 15 do Anexo XVI do Termo de Referência licitado; 9.3. dar ciência ao Estado do Ceará e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre os indícios da subutilização do Trecho I do Cinturão das Águas do Ceará, o que pode acarretar despesas de custeio permanentes sem os benefícios correspondentes à referida unidade da federação, em afronta ao princípio do planejamento da administração pública e aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, prescritos no art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.4. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. adoção do regime de contratação integrada para a licitação de remanescente de obras do Lote 3 do Trecho I do Cinturão das Águas do Ceará sem a respectiva motivação, em afronta ao disposto no art. 9o da Lei 12.462/2011; 9.4.2. ausência de exigência das composições de preços unitários como parte integrante do projeto básico, observado no edital RDCi 2023001-SRH, o que afronta o disposto no art. 2o, inciso IV, e parágrafo único, inciso VI, c/c o art. 9o, § 1o, todos da Lei 12.462/2011; 9.4.3. intempestividade na adoção de providências necessárias à realização das desapropriações, sem assegurar a prévia disponibilização das áreas para a execução das obras, identificada na execução dos Lotes 3 e 4 do Cinturão das Águas do Ceará, o que afronta o disposto nos art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, art. 2o, parágrafo único, incisos IV e V, e art. 3o da Lei 12.462/2011; 9.5. encaminhar esta decisão, acompanhada dos respectivos relatório e voto que a fundamentaram, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), para a adoção das providências que considerar cabíveis; 9.6. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) a proceder ao monitoramento da presente deliberação; e 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.